Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Provas. Tipicidade da conduta. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante, em que se alega falta de provas da embriaguez e atipicidade da conduta – o veículo estava estacionado, sem movimentação ou risco concreto à segurança viária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes de que o réu, embriagado, conduziu veículo automotor.
III. Razões de decidir
3. Para que ocorra o crime de embriaguez ao volante necessário prova de que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (CTB, art. 306). Se não há provas de que o réu conduzia o veículo -- policiais o abordaram enquanto ele dormia no interior do veículo e não viram ele conduzi-lo -–, impõe-se a absolvição. Apelação provida.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, I, e § 2o, do CTB; art. 386, VII, do CPP.